Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Busca e Apreensão), extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, em virtude do desinteresse do autor na conversão do feito em execução e da ausência de localização do veículo para cumprimento da liminar.
2. Diante do manifesto desinteresse do credor na conversão do feito em execução e do não fornecimento de endereço apto a tornar viável o cumprimento da liminar, mesmo instado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.